Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009498-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.777.631-35 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MIGUEL AUGUSTO BRECKENFELD MACHADO - CPF: 044.494.259-95 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN GOMES FERREIRA DE LIMA - CPF: 060.761.091-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, além de multa e suspensão do direito de dirigir.

2.

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do teste de etilômetro por suposta ausência de comprovação da regularidade do equipamento e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. A sentença condenatória foi proferida por juízo criminal de primeiro grau, ora mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é nulo o teste de etilômetro realizado, diante da alegada ausência de comprovação válida da verificação metrológica do equipamento pelo INMETRO à época dos fatos; e
(ii) saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não é nulo, o teste de etilômetro cujo comprovante indica a vigência da certificação do equipamento no momento da realização do exame, não havendo elemento concreto que comprometa sua idoneidade.

5.

No caso, a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo resultado do teste de etilômetro, pelos relatos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, que constataram sinais evidentes de embriaguez, e pela própria confissão do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica.

6.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
“1. É válido o teste de etilômetro realizado com equipamento que, à época dos fatos, se encontrava dentro do prazo de certificação anual pelo INMETRO, sendo desnecessária a juntada autônoma do certificado de aferição quando tal informação consta do próprio comprovante do exame.2. O crime de embriaguez ao volante configura-se com a comprovação da concentração de álcool acima do limite legal, sendo suficiente o conjunto probatório formado pelo teste de etilômetro, prova testemunhal e confissão do acusado.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1017876-70.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11 de novembro 2025, Publicado em 11 de novembro 2025

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal, interposta a tempo e modo por Rodrigo da Silva de Oliveira, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime de Direção de Veículo Automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 10 dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses (Id 299970908).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta preliminarmente, a nulidade da prova obtida através do teste do etilômetro. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência de provas (Id. 312726850).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 318801399).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr
.
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pela rejeição da preliminar, no mérito pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 327917384):

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO - NO MÉRITO, ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO - VERIFICAÇÃO METROLÓGICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CALIBRAGEM - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL ALIADA A CONFISSÃO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA -
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2o, DA RECOMENDAÇÃO No 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial acusatória que, na madrugada de 27 de março de 2023, Rodrigo da Silva Oliveira foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool, com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, bem como com o CRLV do veículo igualmente em situação irregular.

Eis o teor da denúncia (Id. 299970497):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27.03.2023, por volta das 00h:07min, no Km 204 Avenida Ítrio Corrêa da Costa, n° 204, Bairro Cidade Salmen, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado, com consciência e vontade, conduziu o Imp/Fiat Palio EL, placa KAH1118/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, com carteira de habilitação vencida e com CRLV do veículo vencido.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o veículo mencionado anteriormente, quando foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que estava realizando fiscalização no posto da PRF.

Durante a abordagem, os agentes constaram que o denunciado apresentava os seguintes sinais indicativos de embriaguez: olhos vermelhos, odor etílico, fala arrastada e cambaleante, diante disso, os policiais ofertaram ao denunciado a realização do teste de etilômetro, cujo resultado evidenciou que o denunciado se encontrava alcoolizado, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois restou detectada, conforme resultado acostado ao ID: 115680067 - Pág. 1, a concentração superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar, índice superior ao permitido pela legislação pátria.

Após a constatação da embriaguez, os agentes deram voz de prisão ao acusado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, ocasião em que, interrogado, confessou ter ingerido cerveja.”

Após regular trâmite processual ele foi condenado nos exatos termos da denúncia a respectiva pena já mencionada no relatório (Id. 299970908).

Inicialmente, a defesa sustenta que o equipamento utilizado para a realização do exame de etilômetro não teria sua regularidade devidamente comprovada, embora a sentença tenha considerado suficiente a informação de que o aparelho estaria certificado pelo INMETRO até 12.7.2023, ou seja, data posterior à dos fatos.

Segundo a tese defensiva, a simples menção a um prazo de validade futuro não se presta, por si só, a demonstrar que o equipamento tenha sido submetido à verificação metrológica obrigatória dentro do período legalmente exigido, tampouco que estivesse regularmente aferido na data do exame.

Prossegue a defesa afirmando que o documento acostado aos autos não traz o certificado de aferição expedido pelo órgão competente, limitando-se a indicar data de validade, o que, em seu entendimento, não supre a exigência contida no art. 4o, II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, que condiciona a validade do teste à prévia aprovação do etilômetro em verificação metrológica realizada pelo INMETRO ou por entidade por ele credenciada, com periodicidade máxima de 12 meses.

Alega-se, ainda, que tal fragilidade é reforçada pelo depoimento do policial ouvido em juízo, o qual teria informado que a última certificação conhecida do aparelho remontaria ao ano de 2021, circunstância que, para a defesa, ultrapassa o interregno legal e compromete a confiabilidade do resultado obtido no exame. Nesse contexto, sustenta-se que a ausência de comprovação documental da aferição vigente à época dos fatos impede o reconhecimento da idoneidade da prova técnica produzida.

A tese, contudo,
não prospera.

Conforme se extrai do próprio comprovante do teste de etilômetro acostado aos autos (Id. 299970465), o equipamento utilizado no procedimento foi devidamente identificado, constando número de série, data e horário do exame, bem como informações técnicas essenciais acerca de sua regularidade. Vejamos:

“No de série: 091021

No da versão: 348C

Port. Denatran: 28/04

Port. INMETRO: 189/03

Número do teste:

00730

Última Calibração: 03/11/2021 às

15:06

Prox. Certi. INMETRO: 12/07/2023”

Como se vê, a referência feita pelo magistrado sentenciante decorre de verificação expressa extraída do próprio comprovante emitido pelo equipamento, no qual consta que a certificação do INMETRO se encontrava válida até 12.7.2023. Portanto, considerando que o teste foi realizado em 26.3.2023, tem-se que o exame ocorreu dentro do prazo de validade da verificação metrológica anual exigida pela Resolução no 432/2013 do CONTRAN, não havendo, irregularidade a ser reconhecida quanto à idoneidade do etilômetro utilizado.

Diferentemente do que sustenta a defesa, não se está diante de mera presunção abstrata de regularidade ou de simples menção genérica desacompanhada de lastro documental. Ao revés, o próprio documento oficial gerado pelo etilômetro — utilizado no momento da fiscalização — contém informação objetiva e contemporânea acerca da validade da certificação do equipamento, o que se mostra suficiente, na prática forense, para demonstrar a sua idoneidade técnica à época dos fatos.

Cumpre salientar que o art. 4o, II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN exige que o etilômetro seja aprovado em verificação metrológica realizada pelo INMETRO ou por entidade por ele credenciada, com validade de 12 meses.

Tal exigência, contudo, não impõe, como requisito de validade da prova, a juntada autônoma do certificado de aferição, quando o próprio comprovante do teste indica, de forma clara, que o equipamento se encontrava regularmente certificado no período correspondente. A interpretação defendida pelo apelante, além de excessivamente formalista, sobretudo na ausência de qualquer indício concreto de mau funcionamento do aparelho ou de adulteração do resultado.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que não é nulo o teste de etilômetro quando demonstrado que o aparelho se encontrava dentro do prazo de certificação anual pelo INMETRO, sendo certo, ademais, que a comprovação da embriaguez ao volante não se limita ao resultado do etilômetro, podendo ser evidenciada por outros meios de prova idôneos.

Sobre o tema, destaco:

“(...) 1. A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, enquanto a calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público (AgRg no REsp n. 2.128.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024, DJe de 13/08/2024).
2. A validade do teste de etilômetro é atestada pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, constando no extrato da prova técnica que a última verificação foi realizada em 09/12/2021, com validade até 09/12/2022, sendo o teste aplicado em 25/02/2022.
3. O resultado do teste de alcoolemia excede o limite legal, configurando, por si só, a infração penal prevista no art. 306 do CTB, conforme admite o art. 3o da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, sendo desnecessária a presença de sinais clínicos.”

(TJMT, ApCrim 1021457-19.2022.8.11.0002, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10 de junho de 2025, Publicado em 10 de junho de 2025).

Dessa forma, inexistindo irregularidade na prova técnica produzida, afasto a preliminar de nulidade do exame de etilômetro.

Prosseguindo no mérito, a defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à configuração do delito, ao argumento de que inexistiria exame clínico realizado por profissional habilitado, bem como registros audiovisuais da abordagem policial.

Alega, ainda, que os depoimentos colhidos se limitariam a impressões genéricas, tais como “fala arrastada” e “odor etílico”, as quais, isoladamente, não permitiriam concluir pela inaptidão do Apelante para a condução de veículo automotor.

Sem razão.

O teste de etilômetro (Id. 299970465) atestou
o teor de 0,93 mg/L,
valor significativamente superior ao limite legal de 0,33 mg/L., reforçando de forma objetiva a materialidade delitiva.

O relato dos policiais Yasmin Gomes Ferreira de Lima (Id. 299970470) e Miguel Augusto Breckenfeld Machado (Id. 299970467), os quais consignaram na fase extrajudicial que, logo no início da abordagem, foi possível identificar sinais evidentes de embriaguez, tais como olhos avermelhados, odor etílico, fala arrastada e desequilíbrio ao caminhar.

Tal contexto foi novamente confirmado em juízo, ocasião em que a policial Yasmin Gomes Ferreira de Lima reiterou que o réu apresentava odor etílico e fala arrastada no momento da abordagem.

O próprio apelante, ainda na fase extrajudicial (Id. 299970473), admitiu a ingestão de bebida alcoólica, ao declarar que, no dia dos fatos, havia ingerido cerveja na residência do sogro antes de sair para buscar paletes na casa do irmão. Em juízo, também confirmou em juízo a ingestão de bebida alcoólica, afirmando, em suas palavras, que “
sai da casa do sogro após ter ingerido duas cervejas”.

Ainda que tenha buscado minimizar os efeitos do consumo ao afirmar que teria ingerido apenas “duas” cervejas, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos. Isso porque o elevado teor alcoólico constatado no teste de etilômetro, aliado aos sinais externos de embriaguez descritos de forma convergente pelos policiais que realizaram a abordagem, evidencia a alteração da capacidade psicomotora do Apelante no momento dos fatos.

Cumpre registrar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade, bastando, para a configuração do tipo penal, a constatação de concentração de álcool acima do limite legal.

Nesse sentido, destaco precedente absolutamente convergente, no qual o teor alcoólico aferido foi significativamente inferior ao registrado no presente caso, em que este Tribunal firmou o entendimento de que a materialidade e a autoria do delito restam plenamente caracterizadas quando comprovada a condução de veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal, independentemente da demonstração de perigo concreto.

Confira-se:

“(...) 1. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, principalmente,
pelo teste de
etilômetro
realizado no apelante, que registrou o resultado de 0,50 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
, valor significativamente superior ao limite legal de 0,33 mg/L.

2. A autoria é inconteste, tendo o apelante confessado perante a autoridade policial ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo

3. O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a alteração promovida pela Lei no 12.760/2012, passou a prever expressamente, em seu § 1o, inciso I, que a conduta será constatada por "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar"., afirmando ter consumido "três latinhas de cerveja".

4. O teste de
etilômetro
constitui prova técnica cautelar não repetível, expressamente admitida pelo artigo 155 do Código de Processo Penal como exceção à regra da produção probatória em contraditório judicial.
5. O crime de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto para sua configuração.
6. O simples fato de conduzir veículo automotor com concentração de álcool no organismo acima do limite legal já caracteriza o delito, independentemente da demonstração de condução anormal ou da efetiva alteração comportamental visível.
”
(TJMT, ApCrim 1017876-70.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11 de novembro 2025, Publicado em 11 de novembro 2025).

Portanto, diversamente do que sustenta a defesa, a alteração da capacidade psicomotora do réu encontra-se amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelo resultado do teste de etilômetro, pelos relatos firmes e convergentes dos policiais rodoviários federais quanto aos sinais comportamentais de embriaguez, bem como pela própria confissão do acusado, elementos que, analisados de forma conjunta e harmônica, afastam qualquer dúvida quanto à configuração do delito.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial rejeito a preliminar de nulidade, no mérito, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026